Tribunal: STF
Processo: HC 261401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.



    3. Imprescindibilidade do agravante aos cuidados de seu filho, uma criança de 4 anos de idade.



    III. Razões de decidir



    4. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.